Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-64.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESPEJO C/C COBRANÇA. FALTA DE PAGAMENTO. DIALETICIDADE. OFENSA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. VALORES INADIMPLIDOS. ART. 373, II, DO CPC. NÃO OBSERVADO. COBRANÇA DEVIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REALIZADA. LEI 14.216/2021. INAPLICABILIDADE.
1. A mera repetição, no recurso de apelação, dos termos da petição inicial ou da contestação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa o princípio da dialeticidade. (AgRg no AREsp 1304723/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018)
2. O locatário/requerido, nos termos do art. 373, II, do CPC, não provou o pagamento dos alugueis e das despesas mensais incidentes sobre o imóvel locado; estando, dessa forma, em mora com suas obrigações locatícias (art. 23, I, da Lei de Locações).
3. O locador/requerente, de outro lado, comprovou a relação locatícia e a mora do locatário (art. 373, I, do CPC).
4. O locador, ao contrário do afirmado, promoveu a notificação extrajudicial do locatário para desocupar voluntariamente o imóvel. No entanto, mesmo que assim não fosse, importante destacar que esta eg. Corte entende que a ausência de notificação extrajudicial não impede o manejo da ação de despejo por falta de pagamento dos aluguéis contratualmente ajustados. Precedente.
5. Somente aos contratos de locação de imóveis residenciais cujo valor mensal do aluguel não seja superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), é que se aplica o benefício de suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022 (Acórdão 1630977, 07085145720228070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5.1. In casu, consoante se denota das cláusulas contratuais, o contrato de locação firmado entre as partes não é residencial, destinando-se exclusivamente para fins comerciais.
6. Recurso desprovido.